Tribunal: TCU
Processo: 034.527/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército às beneficiárias acima indicadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar legais os atos de concessão de pensões de Adriana Cocinell de Lima Moura (XXX.155.964-XX); Andrea de Lima Moura (XXX.871.061-XX); Arthur Douglas Torquato da Silva (XXX.416.131-XX); Creilda Barbosa de Oliveira (XXX.299.464-XX); Creusa Gomes Toledo (XXX.777.061-XX); Idelzuite Veras de Macedo (XXX.087.894-XX); Israquel Batista Bezerra (XXX.436.394-XX); Lindinalva de Jesus Sales (XXX.102.714-XX); Maria da Penha Cordeiro de Vasconcelos (XXX.762.304-XX); Nubia Maria Lima de Albuquerque (XXX.095.461-XX) e Raimunda Nonata Fonseca Mendes (XXX.182.664-XX), concedendo-lhes o registro.